Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 25% da remuneração da Executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhorar 25% da remuneração da Agravada.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”. (art. 7o, caput e inciso X).
3.1. O art. 833, IV, §2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia ou quando os rendimentos excedem 50 salários mínimos.
3.2. No caso, a Apelada aufere remuneração inferior ao estipulado no art. 833, §2o do CPC.
3.3. Na hipótese, a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: "A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 7o, caput e inciso X; artigo 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil; Súmula Vinculante no. 10/STF.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).